Tribunal: TJPA
Processo: 0807954-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807954-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO CESAR BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA RESERVA DE 50% DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS EM FAVOR DA CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso, que determinou a reserva de 50% dos créditos trabalhistas do agravante em favor da agravada, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens adotado pelo casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de partilha das verbas trabalhistas recebidas pelo agravante, em razão de direitos adquiridos na constância do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as indenizações trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos durante a constância do casamento integram o patrimônio comum do casal e são passíveis de partilha.

4.

No caso concreto, os créditos trabalhistas decorrem de contratos de trabalho vigentes no período matrimonial, sendo legítima a determinação de reserva de valores, visando resguardar o direito da agravada à partilha futura.

5.

Inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a qual se encontra em consonância com os artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO CÉSAR BARROS DE SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Família da Capital, nos autos da ação de divórcio litigioso, regulamentação de guarda e visita c/c pedido de alimentos (proc. nº 0839786-60.2019.814.0301), ajuizada por EDRYNE DAFNE COSTA FERREIRA.

O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:

“...Acolho o referido parecer ministerial, e comungo do entendimento esposado pelo Parquet – que calcado em entendimento jurisprudencial do STJ – defende a possibilidade da partilha incidir sobre ‘indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento’. Dessa feita, presentes no caso concreto os elementos autorizadores da concessão da medida de urgência,

quais sejam a probabilidade do direito (o casal é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de ID 11774770) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (a medida salvaguarda a meação da autora para quando do julgamento do mérito no atinente à partilha), pelo que com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO E DETERMINO a expedição de ofício à 5ª Vara do Trabalho de Belém e à 13ª Vara do Trabalho de Belém com fins de serem reservados valor, em favor da requerida- nas reclamações trabalhistas supracitadas - na proporção de 50% (cinquenta por cento), sobre eventual crédito recebido pelo requerido a título de indenização trabalhista, referente às verbas relativas exclusivamente ao período trabalhado entre 11.09.2004 e 17.06.2019.

Outrossim, DETERMINO a intimação do Requerido (reconvinte) para apresentar réplica, querendo, a contestação da reconvenção, no prazo legal.

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora na petição de ID 15223891. Expeça-se ofício à fonte pagadora do alimentante como requerido pela postulante.

No que tange às questões relativas às filhas menores do casal serão dirimidas no curso do processo ou ao final quando do julgamento do mérito, uma vez que se faz necessária a realização do estudo de caso pertinente.

Ainda em observância aos requerimentos do MP, por medida de celeridade processual, abro o prazo de 15 (quinze) dias para as partes trazerem aos autos seus últimos contracheques, bem como a documentação referente aos bens objeto de partilha.

Ademais, considerando que ‘nas ações de família, todos os esforços serão compreendidos para a solução consensual da controvérsia’ (art. 694 do CPC), com fulcro no art. 10, do CPC, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar sobre a petição de ID 16067442, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual também poderá propor acordo à parte autora com fins de por fim à lide. Apresentada manifestação da parte, diga à autora em igual prazo para manifestar-se.

Escoados os prazos supra, vistas ao MP para colheita de parecer como custos iuris.”

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso, buscando sustação dos efeitos da decisão agravada, sustentando que a jurisprudência a respeito do assunto não é pacífica quanto à possibilidade de partilha de verba trabalhista.

Inicialmente, o feito coíbe a relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que, em decisão contida no ID nº 3546314 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade da determinação de bloqueio correspondente a 50% dos créditos trabalhistas remuneratórios apurados em favor do ora Agravante, por entender que essa verba integrará o acerco partilhável.

Pois bem.

Entendo que razão na assiste ao Recorrente. Explico.

O STJ já consagrou o entendimento
[1]
de que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento.

Ora, a discussão travada é simples e não existe maiores delongas. Não há nenhum óbice para que seja deferido o pleito da recorrida, determinando-se a expedição de ofícios aos juízos trabalhistas competentes, a fim deque seja reservado valor, em seu favor na proporção de 50% (cinquenta por cento), sobre eventual crédito recebido pelo requerido a título de indenização trabalhista, referente às verbas relativas exclusivamente ao período trabalhado entre 11.09.2004 e 17.06.2019.

Aliás, o perigo milita in reverso, tendo em vista que, caso não haja essa determinação, a Agravada poderia ser prejudicada caso, adiante restasse demonstrado seu direito a partilha, e o valor já houvesse sido levantado.

Entendo que não há motivos para acolher os frágeis argumentos articulados na peça recursal, pois, é entendimento do STJ que, nas ações de divórcio cujo regime do casamento era de comunhão parcial de bens, as verbas de caráter trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento ou que nasceram na constância deste devem ser partilhadas entre os divorciando.

Consequentemente, na esteira do parecer da Doutra Procuradoria do Ministério Público, as ações trabalhistas foram propostas em 2010 e 2017, assim, constatado que ocorreu na constância do casamento, o qual apenas se rompeu no ano de 2019.

Os artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil de 2002 (CC/2002) descrevem os bens sujeitos à partilha na comunhão parcial. Segundo o Código Civil, quando aplicável o regime da comunhão parcial, situação dos autos, comunicam-se todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união (artigo 1.658), excetuando-se, porém, os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os adquiridos individualmente – por exemplo, mediante doação (artigo 1.659).

O artigo 1.660, por sua vez, estabelece que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, e também os que forem adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Portanto, incensurável a decisão atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE DIV
Ó
RCIO. PARTILHA. CR
É
DITO TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE DA PARTE REFERENTE AO PER
Í
ODO DO MATRIM
Ô
NIO. RESERVA PARA GARANTIR A MEA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. ALEGA
ÇÃ
O DE QUE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZAT
Ó
RIA DEVEM SER EXCLU
Í
DAS DA PARTILHA POR TEREM CAR
Á
TER PERSONAL
Í
SSIMO. INOVA
ÇÃ
O RECURSAL. RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1.
É
pac
í
fica a jurisprud
ê
ncia desta Corte no sentido de que a verba de natureza trabalhista adquirida e pleiteada, na const
â
ncia da uni
ã
o, comunica-se entre os c
ô
njuges, devendo, portanto, ser partilhada. Precedentes.

2. A tese de que as verbas de natureza indenizat
ó
ria devem ser exclu
í
das da partilha por terem car
á
ter personal
í
ssimo n
ã
o foi suscitada anteriormente nos autos pelo agravante no agravo de instrumento, tampouco nas contrarraz
õ
es ao recurso especial, configurando verdadeira inova
çã
o recursal, o que obsta o conhecimento desta mat
é
ria.

3. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no REsp n. 1.696.458/RS, relator Ministro Luis Felipe Salom
ã
o, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

Belém, 18/03/2025